Tribunal: STM
Processo: 7000104-06.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. Os Embargos Infringentes são admissíveis em face de decisões de segundo grau não unânimes, conforme o artigo 539 do CPPM, sendo suficiente a existência de divergência no entendimento do colegiado. Preliminar rejeitada por unanimidade. Impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 387, inciso IV, do CPP no âmbito da Justiça Militar da União, para que o juízo castrense fixe o valor mínimo de reparação por danos morais na sentença condenatória. Não se verifica lacuna normativa que justifique o emprego subsidiário da legislação comum, conforme o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. A tentativa de importar, por analogia, o instituto da indenização mínima incorre em inadmissível analogia in malam partem, vedada em sede penal. A sentença condenatória transitada em julgado torna-se título executivo judicial apto para a execução na esfera cível, onde o quantum indenizatório será devidamente apurado. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000104-
06.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JAMILINNY SANTOS GOES
ADVOGADO(A): JULIANA PEREIRA DA SILVA DE BRITO (OAB RS108567)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA (OAB RS044378)
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 37,
disponibilizada no DE de 11/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS, SUSCITADA PELA
DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, VENCIDO
O RELATOR, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES,
MANTENDO INCÓLUME O ACÓRDÃO RECORRIDO. O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (RELATOR) E A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES,
REFORMAVAM O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DO RESE
7000091-64.2023.7.03.0203, E POR CONSEQUÊNCIA, RECEBIAM A PARTE
REJEITADA DA DENÚNCIA OFERTADA EM DESFAVOR DE 3º SGT MAR
JAMILINNY SANTOS GOES, CONCERNENTE AO ARBITRAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS, NO VALOR
MÍNIMO DE R$ 3.000,00 PARA CADA. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000104-06.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JAMILINNY SANTOS GOES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Os Embargos Infringentes são admissíveis em face de decisões de segundo grau
não unânimes, conforme o artigo 539 do CPPM, sendo suficiente a existência
de divergência no entendimento do colegiado. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
Impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 387, inciso IV, do CPP no
âmbito da Justiça Militar da União, para que o juízo castrense fixe o valor
mínimo de reparação por danos morais na sentença condenatória.
Não se verifica lacuna normativa que justifique o emprego subsidiário da
legislação comum, conforme o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. A tentativa de
importar, por analogia, o instituto da indenização mínima incorre em
inadmissível analogia in malam partem, vedada em sede penal.
A sentença condenatória transitada em julgado torna-se título executivo judicial
apto para a execução na esfera cível, onde o quantum indenizatório será
devidamente apurado.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento dos embargos,
suscitada pela defesa. Em seguida, no mérito, por maioria, em rejeitar os embargos
infringentes, mantendo incólume o acórdão recorrido.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001379747 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público Militar em
face de acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000091-
64.2023.7.03.0203, que, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso ministerial,
mantendo a decisão de rejeição parcial da exordial acusatória.
A 3º Sgt Mar JAMILINNY SANTOS GÓES foi denunciada pela prática das
condutas delituosas previstas no artigo 155, § 4º-B, do Código Penal comum (furto mediante
fraude eletrônica) c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, por 16 (dezesseis)
oportunidades, sendo quatro consumadas e doze tentadas, em face das vítimas Ten. Juliana
Zanzini Polzato e Ten. Adriana Guimarães Antunes, na forma do artigo 30, incisos I e II, e do
artigo 80, ambos, do CPM; e no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal comum (fraude
processual qualificada) c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM, na forma do artigo 79 do
CPM (concurso material).
O juízo a quo recebeu a denúncia com relação aos delitos acima mencionados,
porém rejeitou parcialmente a inicial quanto ao pedido de aplicação, por analogia, do art.
387, inciso IV, e do art. 63 e seguintes, ambos do Código de Processo Penal comum,
consistente no arbitramento de indenização pelos danos morais decorrentes da ofensa física
causada às vítimas, no valor mínimo de R$ 3.000,00 (evento 77 do IPM nº 7000091-
64.2023.7.03.0203).
Assim, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito, ocasião em que requereu a
reforma da decisão no que concerne à parte rejeitada da denúncia, para que seja essa recebida
integralmente. Além disso, afirmou que a recusa em fixar o valor mínimo para reparação
violava o princípio da dignidade e da equidade das vítimas da Justiça Castrense (evento 84,
RAZRECUR2, do IPM nº 7000091-64.2023.7.03.0203).
Por sua vez, a defesa apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do
recurso (evento 94 do IPM nº 7000091-64.2023.7.03.0203).
Em seguida, esta Corte decidiu, por maioria, em negar provimento ao recurso
ministerial, mantendo a decisão de rejeição parcial da denúncia, cuja ementa se segue (evento
32 do RSE nº 7000091-64.2023.7.03.0203):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ARBITRAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR
O QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que
rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao
arbitramento de indenização por danos morais.
O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a certeza da obrigação de reparar o
dano, tornando a sentença penal condenatória transitada em julgado título executivo judicial
apto à execução na esfera cível, sem necessidade de fixação prévia do quantum indenizatório
na decisão penal.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001379747 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A reparação por danos morais deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo
judicial formado pela sentença penal condenatória transitada em julgado. Precedentes.
Não provimento do recurso. Decisão por maioria.
O voto divergente, proferido pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, dava provimento ao RSE para receber integralmente a denúncia, reconhecendo a
possibilidade de fixação do valor mínimo de indenização por danos morais no juízo penal
militar, em aplicação subsidiária do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum
(evento 29 do RSE nº 7000091-64.2023.7.03.0203).
O acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico (DJe) em 10/2/2025, e o
MPM opôs os presentes Embargos Infringentes, tempestivamente, em 21/2/2025 (eventos 35
e 37 do RSE nº 7000091-64.2023.7.03.0203).
Nas razões dos Embargos Infringentes nº 7000104-06.2025.7.00.0000, o MPM
busca a prevalência do voto divergente para que o acórdão seja reformado, acolhendo o
arbitramento da indenização por danos morais (evento 1, RAZREC2).
Os Embargos foram admitidos de acordo com a decisão de 27/2/2025 (evento 9
dos Embargos Infringentes nº 7000104-06.2025.7.00.0000), tendo em vista o atendimento
dos requisitos legais, na forma dos artigos 538 e seguintes do CPPM, bem como dos artigos
124, inciso I, alínea “a” e § 1º, e 125, caput, ambos do Regimento Interno do STM.
A defesa da embargada apresentou contrarrazões, em que suscita,
preliminarmente, o não conhecimento dos embargos por ausência de fundamento novo e
relevante. No mérito, requer a rejeição dos embargos, mantendo-se o acórdão majoritário
(evento 23 dos Embargos Infringentes nº 7000104-06.2025.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS SUSCITADA
PELA DEFESA
A defesa pugna, em suas contrarrazões, pelo não conhecimento dos presentes
Embargos opostos pelo MPM, sob alegação de ausência de fundamento novo e relevante.
O legislador ordinário, ao tratar dos embargos infringentes e de nulidade,
precisamente no artigo 539, e seu parágrafo único, exigiu apenas a existência de divergência
no entendimento dos membros do colegiado. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo
normativo citado, in verbis:
Inadmissibilidade
Art 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de
embargos, salvo os de declaração, nos têrmos do art. 542.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001379747 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restrições
Parágrafo único. Se fôr unânime a condenação, mas houver divergência quanto à
classificação do crime ou à quantidade ou natureza da pena, os embargos só serão
admissíveis na parte em que não houve unanimidade.
Logo, o pleito defensivo de não conhecimento dos embargos não se inclui no
requisito de admissibilidade previsto na lei processual penal castrense. Cícero Robson
Coimbra Neves afirma que: “[...] somente serão cabíveis os embargos infringentes ou de
nulidade em face de decisões de segundo grau não unânimes [...]” (Manual de Direito
Processual Penal Militar – Volume único, Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 1.090).
Assim, a infringência apresentada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar está consoante
com a exigência legal para sua admissibilidade, não havendo nenhuma irregularidade quanto
à tramitação do feito, conforme bem decidiu o eminente Relator no evento 9 deste feito.
Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de não
conhecimento dos embargos, suscitada pela defesa.
MÉRITO
O MPM opôs os presentes embargos, requerendo a prevalência do voto vencido
da lavra da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que
conhecia e dava provimento ao recurso interposto pelo órgão ministerial, para, cassando a
decisão recorrida, receber a denúncia oferecida contra a 3º Sgt Mar JAMILINNY SANTOS
GOES na sua integralidade - com a inclusão da parte em que trata do arbitramento do valor
de indenização pelos danos morais decorrentes das ofensas causadas às vítimas.
Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte embargante. O
núcleo da controvérsia reside na possibilidade de aplicação subsidiária do art. 387, inciso IV,
do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União, de modo a
permitir ao juízo castrense a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais
diretamente na sentença condenatória.
Fato é que a Justiça Militar da União possui estrutura normativa própria e
autônoma, regida pelos princípios da hierarquia e da disciplina, o que exige prudência na
incorporação de institutos alheios à sua tradição e especificidade.
Nesse sentido, o art. 109, inciso I, do CPM já prevê expressamente que, entre os
efeitos da condenação, encontra-se a certeza da obrigação de reparar o dano resultante do
crime. Isso significa que, uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória, a
vítima dispõe de título executivo judicial plenamente apto à execução no juízo cível, onde
será devidamente apurado o quantum indenizatório.
Dessa forma, não há qualquer lacuna normativa que justifique a aplicação
subsidiária do art. 387, inciso IV, do CPP comum, sendo incabível sustentar a existência de
omissão suprível pela via da analogia. O Código de Processo Penal Militar, no uso da
prerrogativa do art. 3º, alínea “a”, autoriza o emprego da legislação processual comum apenas
nos casos omissos, e desde que não contrarie a índole do processo penal militar, o que não se
verifica no presente caso.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001379747 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tentativa de importar, por analogia, um instituto híbrido (de natureza
processual e material) que imponha ao acusado nova consequência jurídica adversa, viola o
princípio da legalidade estrita e incorre em inadmissível analogia in malam partem, prática
vedada em sede penal.
Além disso, admitir a fixação do valor mínimo de indenização na sentença
penal militar significaria atribuir ao juízo castrense competência cível — o que extrapola os
limites constitucionais e legais da jurisdição penal militar, cuja finalidade é julgar crimes
militares definidos em lei (art. 124 da Constituição Federal), e não pleitos de natureza
patrimonial.
A especialidade da Justiça Castrense, portanto, não comporta o arbitramento
direto de danos morais na sentença penal, sem que se comprometa sua coerência interna e a
delimitação de suas funções constitucionais. Prevalece, assim, a linha consolidada neste
Tribunal e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, de que a Justiça Militar da União deve se
abster de aplicar normas da justiça comum quando não há omissão e há risco de desfiguração
de sua identidade normativa própria.
Para corroborar, seguem ementas desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 218-C DO CP. AUTORIA, MATERIALIDADE E
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
MOTIVOS
DETERMINANTES.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
MANUTENÇÃO. AGRAVANTE. ART. 70, II, “G”, DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. 2 (DUAS)
CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES.
ATENUAÇÃO
ÚNICA.
ART.
74
DO
CPM.
REFORMULAÇÃO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. NÃO
INCIDÊNCIA. JUSTIÇA CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. FIXAÇÃO
DO VALOR MÍNIMO A SER INDENIZADO. RETIRADO DA SENTENÇA. DECISÃO POR
MAIORIA. Na aplicação do art. 69 do CPM, o magistrado possui certa margem de
discricionariedade. Contudo, a avaliação das circunstâncias judiciais precisa estar motivada,
embora de forma sucinta, em dados concretos contidos no processo. A agravante prevista na
alínea “g” do inciso II do art. 70 do CPM deve incidir quando o Agente tiver cometido o
crime “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou
profissão”. In casu, o acesso obtido pelo Acusado ao notebook e ao celular da vítima não se
deu em razão do cargo ou da função por ele exercida. Embora reconhecidas 2 (duas)
atenuantes genéricas, na 2ª fase da dosimetria, procedeu-se a uma só atenuação da pena,
consoante dispõe o art. 74 do CPM. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 387,
inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar da União. Precedentes desta
Corte. Apelação parcialmente provida, para, por unanimidade, mantendo a condenação
imposta, reformular a pena aplicada para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e, por
maioria, retirar da Sentença recorrida a fixação do valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000777-
67.2023.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 10/09/2024, Data de Publicação: 06/12/2024). (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA
SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO
NORMATIVO. LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR. SENTENÇA. CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da
especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A
Lei Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória,
estando em consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da
7000104-06.2025.7.00.0000
40001379747 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do
processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal
comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes
do STM e do STF. 3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na
Legislação Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código
de Processo Penal. 4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da
condenação, “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com
que a decisão condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial
plenamente hábil a ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum
indenizatório em desfavor do Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000876-71.2022.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
22/06/2023, Data de Publicação: 04/07/2023). (Grifos nossos).
Nesse ínterim, a especialidade da legislação processual penal militar, a ausência
de previsão legal específica, a vedação à analogia in malam partem e a existência de solução
adequada no próprio sistema castrense recomendam a manutenção da decisão recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento do recurso suscitada pela defesa e, no mérito, de rejeitar os presentes embargos
infringentes, mantendo incólume o acórdão recorrido.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator para o Acórdão
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001379747v6 e do código
CRC cee0d89e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2025, às 00:05:08
7000104-06.2025.7.00.0000
40001379747 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000104-06.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000091-64.2023.7.03.0203/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JAMILINNY SANTOS GOES
ADVOGADO(A): JULIANA PEREIRA DA SILVA DE BRITO (OAB RS108567)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA (OAB RS044378)
DECLARAÇÃO DE VOTO
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) contra o Acórdão deste Tribunal proferido nos
autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000091-64.2023.7.03.0203, que decidiu negar
provimento ao Recurso ministerial pela indenização de danos morais decorrentes das ofensas
causadas às vítimas, no valor mínimo de R$ 3.000,00, quando do recebimento da Denúncia
na instância de piso.
A insigne Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha divergiu da
maioria, ao dar provimento integral ao RSE.
O Acórdão embargado, de relatoria do eminente Ministro Alte Esq Cláudio
Portugal de Viveiros, restou assim ementado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ARBITRAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a
decisão que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em face de militar,
especificamente no tocante ao arbitramento de indenização por danos morais.
O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a certeza da obrigação
de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada em
julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem
necessidade de fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal.
A reparação por danos morais deve ser buscada na esfera cível, com base no
título executivo judicial formado pela sentença penal condenatória transitada
em julgado. Precedentes.
Não provimento do recurso. Decisão por maioria.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico (DJe) de 10.2.2025.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 21.2.2025, a PGJM opôs, tempestivamente, estes Embargos Infringentes e
de Nulidade.
Em suas Razões, requer a reforma do Acórdão e a prevalência do entendimento
minoritário no tocante ao arbitramento de indenização pelos danos morais causadas às
vítimas, conforme Denúncia oferecida pelo Parquet.
Por Decisão proferida em 27.2.2025, admiti estes Embargos, por serem
tempestivos e por atenderem aos demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 124
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Em Contrarrazões de 24.4.2025, a Defesa constituída pugnou pelo não
conhecimento destes Embargos em comento, por ausência de fundamento novo e relevante e,
no mérito, pelo não provimento, a fim de manter incólume o Acórdão proferido no RSE.
O ilustre Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Preliminar de não conhecimento por ausência de fundamento novo e
relevante
Em Contrarrazões a nobre defesa suscitou a preliminar de não conhecimento
dos Embargos por ausência de fundamentação nova e relevante.
Na esfera penal, os requisitos de admissibilidade recursal constituem condições
indispensáveis para que a irresignação interposta por uma das partes seja conhecida e julgada
por um tribunal. Essas condições legais são taxativas porque decorrem de normas legais
estritas, próprias da legislação adjetiva, os quais visam garantir a segurança jurídica, a
celeridade processual e o respeito ao devido processo legal.
Os principais requisitos de admissibilidade dos recursos criminais podem ser
agrupados em objetivos e subjetivos. Os primeiros são a previsibilidade legal (taxatividade);
tempestividade; e regularidade. Como condições subjetivas, tem-se a legitimidade e o
interesse.
A sistemática dos recursos no processo penal militar, por se tratar de liberdade
individual, possui regras claras e rígidas, a fim de evitar surpresas ou manipulações indevidas
e de promover um processo penal justo, eficiente e equilibrado.
Em Decisão de 27.2.2025, foram analisados os requisitos de previsibilidade
legal, tempestividade, legitimidade e interesse, como conseguente admissão do Recurso:
[...] V - Os Embargos são tempestivos, cabíveis e adequados à espécie, bem
como foram opostos por parte legítima e interessada.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma dos artigos 538
e seguintes do CPPM, bem como dos artigos 124, inciso I, alínea “a” e § 1º, e
125, caput, ambos do Regimento Interno do STM, admito o Recurso para que
seja examinado nos estritos limites da divergência observada no Voto vencido.
A suposta ausência de fundamentação nova adentra o campo da regularidade, a
qual se trata de um requisito objetivo. No entanto, ao contrário do alegado na preliminar
defensiva, a exigência legal e regimental da argumentação jurídica dos Embargos é que
inexista inovação na fundamentação, tanto pelos espectros legal quanto fático. O conteúdo
deve se restringir à parte não unânime, na forma do art. 539, parágrafo único, do CPPM, bem
como do art. 124, § 1º, do RISTM. Jurisprudência nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA EM
CAUSA PRÓPRIA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. PAUTA
VIRTUAL.
MANUTENÇÃO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
MODALIDADES.
SÍNCRONA OU ASSÍNCRONA. MODALIDADE VIDEOCONFERÊNCIA, EM
TEMPO REAL, SÍNCRONA. MODALIDADE VIRTUAL, ASSÍNCRONA.
PARTES. ESCOLHA DA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO
POTESTATIVO PROCESSUAL. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA
PAUTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO
VIRTUAL.
ARQUIVO
ELETRÔNICO.
AMBIENTE
DISPONÍVEL.
PERMANÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZOS
À
PARTE.
ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES. PRESSUPOSTO RECURSAL. DIVERGÊNCIA
NA PARTE RECORRIDA. NÃO PREENCHIMENTO. ACOLHIMENTO DA
PRELIMINAR. DECISÃO POR MAIORIA. [...]. 4. Preliminar de não
conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, de ofício, por não
preenchimento do pressuposto exigido de divergência na parte recorrida,
acolhida por unanimidade. Na Apelação vergastada, houve consenso quanto à
inviabilidade do uso subsidiário do art. 397 do CPP na Justiça Castrense. 5. O
Recorrente repisou argumentos com base no voto vencido nos Embargos de
Declaração, e não sobre divergências efetivamente ocorridas no julgado da
Apelação. Embora até mencione os votos divergentes da Apelação, o
Recorrente o faz tão somente no contexto da prevalência da divergência
levantada no voto vencido dos Embargos de Declaração. Questão de ordem
acolhida. Decisão unânime. Preliminar de não conhecimento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade acolhida. Decisão por maioria. (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade 70005426620247000000, Min. Rel. Alte Esq
Leonardo Puntel, julgado em 14.11.2024, DJe de 4.12.2024, grifo nosso)
Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos com base no voto vencido
proferido no julgamento do recurso de apelação – Recursos no mesmo sentido
apresentados tanto pela Procuradoria de Justiça quanto pela Defesa do
embargante – Decisão majoritária proferida no recurso de apelação que
extrapolou o pedido formulado pelo Ministério Público – Violação do princípio
do tantum devolutum quantum appellatum – Prevalência do posicionamento
externado na declaração de voto vencido – Entendimento que acertadamente
acolheu o apelo ministerial nos seus estritos termos e condenou o ora
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embargante à pena de seis meses de detenção pela prática por duas vezes do
crime de desobediência – Embargos que comportam provimento. (TJMSP.
Embargos Infringentes e de Nulidade 0001622015, Rel. Fernando Pereira,
julgado em 4.11.2015)
Nas razões descritas nos Embargos ministeriais, observa-se que essas se
restringiram à divergência exposta no RSE 7000091-64.2023.7.03.0203, cuja matéria diz
respeito ao emprego do art. 387, inciso IV, do CPP. Assim, A PGJM buscou afastar as teses de
hibridismo jurídico, ofensa à especialidade ou competência da Justiça Castrense, bem como a
limitação da reparação pecuniária apenas ao art. 109 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento da
irresignação oposta pelo Parquet.
MÉRITO
A PGJM busca a reforma do Acórdão não unânime no RSE 7000091-
64.2023.7.03.0203, com a finalidade de aplicar o art. 387, inciso IV, do CPP, o qual estipula o
arbitramento de reparação civil mínima em ações penais, sob os seguintes fundamentos:
[...] em casos de processamento e julgamento de crime militar por extensão
como no caso em tela, é perfeitamente cabível a aplicação de legislação
processual penal correlata, qual seja, o pedido de fixação de valor mínimo para
fins de reparação dos danos causados pela infração cometida, considerando os
prejuízos sofridos pelas ofendidas, conforme inciso IV do art. 387 do CPP
comum, sem que constitua hibridismo jurídico ou haja ofensa à especialidade
da Justiça Castrense.
Apenas a título argumentativo, caso o feito estivesse sob a alçada da justiça
penal comum, por certo haveria o arbitramento do valor mínimo de
indenização por dano moral causado, o que, de certa forma, soa desarrazoado
tal tratamento díspare, desigual e injustificado, tão somente pelo fato de o caso
estar sob a competência dessa Justiça Militar, mormente porque a ampliação
da competência dessa Justiça Militar para o processamento e julgamento dos
delitos militares por extensão deve contemplar pleitos de matiz extrapenais.
Não se desconhece que o art. 109 do CPM já traz como efeito da condenação a
obrigação de reparação do dano causado pelo delito, mediante a execução do
título executivo judicial na esfera cível competente. Contudo, deve-se
interpretar a legislação com base no princípio da razoável duração do
processo, da dignidade da pessoa humana e também na proteção estatal devida
às vítimas, ao possibilitar que o juízo criminal já sentencie, fixando-se o valor
da reparação do dano, evitando-se desgaste desnecessário às vítimas em
propor outra demanda na esfera cível, justamente o desiderato dessa alteração
introduzida no CPP pela Lei nº 11.719, de 20/06/2008, sendo certo que o valor
arbitrado na Denúncia pelo MPM poderá ser objeto de contraposição pela
Defesa durante o curso do processo, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 389.234/DF,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 08.10.2013).
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Competência e legitimidade.
Em Contrarrazões, a Parte recorrida argumenta que a JMU não possui
legitimidade para fixar valor indenizatório a título de danos morais, uma vez que os critérios
de mensuração são típicos da jurisdição cível, cujos parâmetros, doutrina e jurisprudência são
específicos.
A respeito desse último ponto, percebe-se que o fato constituidor de um “crime
militar” também causou ofensa ao bem jurídico em outras áreas. Dessa forma, ao se decidir
sobre a existência ou não do delito, de quem é o responsável e qual a sanção cabível, por ser
o Direito Penal a ratio final, estar-se-á, em menor ou maior medida, também a decidir sobre
esses mesmos questionamentos nas demais esferas jurídicas.
A título de exemplo, imagine-se um furto de celular praticado por um militar
contra colega de farda dentro de uma organização castrense. O fato configura, em tese, furto
simples (art. 240, caput, do CPM). Entretanto, antes de caracterizar-se como delito, o ato é
um ilícito cível, pois violou direito alheio de propriedade e causou dano, de modo a justificar
uma reparação (art. 186, c/c o art. 927, caput, ambos do Código Civil — CC). Não suficiente,
a conduta traz repercussão disciplinar, afinal é incondizente com a ética profissional subtrair
coisa que pertença a outrem, especialmente a um colega.
Nesse cenário, o Judiciário, ao se manifestar acerca do aspecto criminal do ato,
invariavelmente, opinará sobre questões que definam a aplicação do Direito nessas outras
searas. Nesse contexto, se esta Justiça afirmar que o fato não existiu, isso, necessariamente,
determinará a inexistência nas outras esferas. O fato não pode existir aqui, mas inexistir no
âmbito disciplinar. A resposta será única, houve (ou não) a ocorrência, logo houve (ou não) o
crime, o ilícito civil, a infração disciplinar.
Esse exemplo encontra respaldo nos artigos 65 e 66 do CPP. Este último dita
que a sentença penal, em regra, não estende o efeito da sua coisa julgada para a demanda de
ordem cível decorrente do mesmo fato, mesmo quando for absolutória. Entretanto, o citado
dispositivo ressalva que haverá impedimento à proposta da ação civil quando houver
absolvição por inocorrência do fato. Já o art. 65 impõe que o reconhecimento de excludente
da ilicitude, como a legítima defesa, faz coisa julgada na seara cível:
Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o
ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito
cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil
poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a
inexistência material do fato.
Por meio desse caso hipotético, percebe-se a irrazoabilidade de interpretar a
competência desta Justiça de forma tão limitada e literal. Um fato da vida é inerentemente
plurissignificativo, de modo que a resposta judicial, de maneira inescapável, não consegue
deixar de exercer efeito sobre as demais esferas jurídicas. Logo, decidir sobre um
acontecimento que configure crime militar impõe, necessariamente, que se esteja a arbitrar,
mesmo que implicitamente, sobre a repercussão dessa ocorrência nas demais facetas do
mundo jurídico (civil, administrativa, disciplinar, trabalhista, etc).
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, vejam-se as disposições específicas do CPM e do CPPM. Pelo
Código Substantivo, o art. 109 dita que a condenação criminal, a despeito de seu caráter
penal, terá como efeitos “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante” (inciso I),
medida de nítido caráter cível, que se relaciona diretamente com os mencionados artigos 187
e 927 do CC.
Ainda, o art. 102 do CPM fixa que a condenação pode levar à exclusão das
Forças Armadas, o que nada mais é que uma forma de demissão do serviço público, pois
extingue/desconstitui o vínculo jurídico de trabalho com o órgão público.
Pelo Codex Processual, há a possibilidade de emprego de medidas patrimoniais,
como as de sequestro, hipoteca legal e arresto (art. 199 e seguintes do CPPM). Isto é, para
além da instrução sobre o fato enquanto crime, o referido Código dita também que
constrições patrimoniais, com a finalidade de garantir eventual dívida cível, podem e devem
ser decretadas dentro do âmbito processual penal. Portanto, o processo não se resume
unicamente à responsabilidade pessoal do Acusado.
Por esses exemplos, previstos na legislação deste ramo judiciário militar,
percebe-se que o Legislador nunca idealizou a justiça criminal para julgar o fato somente
enquanto crime. Ao contrário, entregou-lhe instrumentos e meios para que suas decisões
detenham efetividade além do campo estritamente penal, alcançando as searas cível-
patrimonial e administrativo-disciplinar.
Por essas colocações, sem ainda externar um juízo de valor específico quanto à
aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, aos processos regidos pelo CPPM — limitado
ao argumento de incompetência desta Justiça —, percebe-se que a referida leitura não é
sustentável de maneira razoável tampouco se coaduna com o restante do ordenamento. Ao
contrário, a realidade e o sistema postos revelam que a competência desta Justiça não se
limita a analisar o fato somente enquanto delito.
Ainda que o Legislador busque que a seara penal atue precipuamente pelo
prisma criminal, a realidade aponta que um fato, embora delituoso, não se finda enquanto
crime tampouco se resume a essa característica. Não suficiente, o mesmo Legislador, por
dispositivos legais, estende meios para que a JMU efetive seus provimentos em outros
âmbitos, inclusive com efeitos imediatos, como nos mencionados exemplos de demissão (art.
102 do CPM) e de constituição de dívida (art. 109, inciso I, do CPM).
Por fim, sublinhe-se que a manifestação da Justiça criminal sobre tais questões,
como o ilícito civil (indenização) ou a imposição de pena disciplinar (demissão), não traz
prejuízos às principais garantias processuais do Acusado. Nesse sentido, em todo e qualquer
processo devem ser franqueados meios para o exercício do contraditório e da ampla defesa,
conforme art. 5º, inciso LV, da CR/88. Esses devem estar em patamar suficiente para que haja
o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CR/88) antes da condenação do indivíduo, seja
a uma sanção cível, seja a uma penal.
Ao se trazer para o processo o debate dessas questões não-penais, mas
decorrentes do mesmo fato, não há prejuízo às referidas garantias, e sim maior
empoderamento dessas. Acerca disso, diversamente dos ritos do processo civil, o
procedimento criminal é permeado com mais intensidade pelas mencionadas garantias,
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fornecendo a possibilidade de uma instrução com maior amplitude e profundidade. Assim,
em vez de perda, há um fortalecimento em favor do Réu do debate acerca desses outros
temas.
Em outros termos, se ao fim compreendermos que o art. 387, inciso IV, do CPP,
também incide sobre os processos regidos pelo CPPM, não vislumbro falta de competência
dos juízes federais militares e desta Corte em conhecer e julgar os danos cíveis originados do
crime militar nos casos que lhes caibam. Ao revés, sendo o fato um delito militar de nossa
competência, deverá o Juízo, na primeira ou nesta instância, examinar o que lhe couber,
inclusive a eventual fixação de indenização mínima.
Ausência de antinomia.
Vencida essa primeira tese, segue-se à próxima, a qual, na ordem delineada,
refere-se à suposta antinomia entre o CPPM e o CPP ou especialidade da legislação adjetiva
castrense.
A jurisprudência do Tribunal preconiza que existiria uma antinomia entre o
CPPM e o CPP quanto à matéria representada pelo art. 387, inc. IV, do CPP. No entendimento
dos que acompanham essa visão, cada Código prevê regra própria, situação na qual a solução
passa pelo emprego dos princípios hermenêuticos. Nessa linha, prevaleceria então o Código
militar sobre o comum em razão da incidência da especialidade, visto que este é genérico
quando comparado com aquele.
Ainda, essa mesma compreensão traz como argumento que houve escolha
consciente em não se modificar o CPPM. Nesse sentido, a Lei 11.719/2008 inseriu o inciso
IV no art. 387 do CPP, porém não produziu semelhante alteração no Código castrense, o que
representaria uma escolha direcionada do Legislador, por meio de um silêncio eloquente.
Com isso, pode-se afirmar que se evitou a extensão para o rito processual penal militar por
uma escolha legislativa válida, a qual deve ser respeitada.
Concedida a devida vênia às posições, essas não são verdadeiras.
Para a existência de um conflito entre regramentos distintos — a chamada
“antinomia” —, a ciência jurídica demanda que existam normas nas duas ordenações
confrontadas que tratem do mesmo tema, embora de maneiras distintas. A título de exemplo
prático, o CPP e o CPPM preveem norma própria sobre a hipótese de cabimento da medida
judicial de sequestro: o primeiro no art. 125; o segundo no art. 199.
No Código comum, entendeu o Legislador por determinar que somente “bens
imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração” podem ser alvo da medida.
Já no CPPM, a Lei dispôs diversamente sobre a qualidade dos bens passíveis de sequestro,
sem restringi-los unicamente a bens imóveis. Entretanto, o Códex castrense demarcou que
somente uma “lesão a patrimônio sob administração militar” pode ensejar o sequestro.
Nesse cenário exemplificativo, se, em processo regido pelo CPP, o Promotor
estadual requerer sequestro de bem móvel com fundamento no art. 199 do CPPM, o Juiz
deverá indeferir tal pleito. Em que pese o dispositivo do CPPM exista e seja válido, esse
claramente se confronta com a norma específica do CPP, a qual deve prevalecer por ser
especial na regência de processos submetidos aos ritos do Código comum.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No sentido inverso, imagine-se uma ação penal em trâmite nesta Justiça, na qual
se processe a prática de furto contra pessoa física em circunstância que torne o fato crime
militar. O patrimônio afetado é unicamente o da vítima indicada, sem repercussão para a
Fazenda Pública. No caso, o membro do MPM oficiante, então, requer sequestro de bem do
Acusado, de modo a garantir eventual execução da dívida pelo Ofendido, argumentando que
o art. 125 do CPP não se limita a quem tenha sofrido a lesão.
Novamente, nesse ponto haverá uma situação de antinomia. No caso, o
Magistrado deverá rejeitar a aplicação pretendida com fundamento similar ao do exemplo
anterior: há duas normas para mesma circunstância, mas a aplicável será aquela que detiver
maior especialidade para o caso. No caso em apreço, a regra do CPPM prevalecerá por ser
mais específica na regência de ocorrências processuais em procedimentos regrados pelo
mencionado Código, em detrimento da aplicação da previsão do CPP.
A partir desses exemplos, percebe-se que o debate acerca do emprego do art.
387, inciso IV, do CPP, em processo regido pelo CPPM, não se enquadra como antinomia.
Isso ocorre, pois uma das duas legislações contrapostas não detém regulamentação sobre a
matéria (fixação de valor mínimo indenizatório). Nesse sentido, enquanto o CPP dita que a
sentença condenatória deverá fixar o valor mínimo, o CPPM nada prevê, o que o torna, na
verdade, completamente omisso quanto ao tema.
Omissão legislativa.
Como antecipado, há leituras que afirmam não haver omissão no CPPM, e sim
um intencional silêncio do Legislador em mantê-lo inalterado. Respeitada essa visão, à qual
me coaduno em muitos instantes, essa não prospera neste cenário. De fato, em algumas
circunstâncias, o Legislador deixa de alterar determinada regulamentação, com vistas a
mantê-la intocada, pois compreende, em seu juízo político, que a previsão existente é
suficiente e adequada.
Todavia, no caso, à semelhança de outras divergências entre os dois Códigos,
essa omissão foi construída com o passar do tempo, por meio do descaso do Legislador com
o CPPM. Nesse sentido, uma análise isenta e intelectualmente fiel leva à percepção de que o
CPPM foi simplesmente esquecido. Em breve histórico, ao tempo da entrada em vigor do
CPPM, em 1969, tanto ele quanto o CPP não previam a fixação de indenização mínima. Em
2008, com o advento da Lei 11.719/2008, tal hipótese surge no contexto de uma reforma do
rito do processo penal comum para modernizá-lo e condizê-lo com a ordem constitucional
inaugurada em 1988.
Acerca dos detalhes dessa mudança, o projeto foi apresentado pelo Poder
Executivo em março de 2001 e autuado sob o número 4.207/2001. Como pontuou
corretamente o membro ministerial recorrente, a Exposição de Motivos[1] do projeto
demonstra que o seu propositor esqueceu o CPPM, e não que tenha feito uma escolha
consciente de não o abarcar. Pela leitura da justificativa apresentada, nota-se que nenhuma
linha foi dada ao Código militar, sequer de forma indireta ou subentendida. O foco da
Comissão que o elaborou foi absoluto no CPP.
Em seguimento, nos debates, discussões e relatórios que pautaram o
procedimento legislativo, o Legislador igualmente não fez qualquer menção ao Códex militar.
Inexistiu, por exemplo, proposta de emenda ao Projeto de Lei que visasse acrescentar as
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alterações ao CPPM e que, então, tivesse sido rejeitada. Se algo existisse nesse sentido,
poderia ser compreendido como um sinal de que o Legislador pensou a respeito do tema em
face do processo penal militar e que, conscientemente, optou por silenciar sobre esse,
evitando que as mudanças fossem estendidas.
Assim, no caso em análise, a leitura dos acontecimentos históricos indica, com
certeza considerável, que é fruto de um lapso legal a inovação legislativa em questão não ter
sido trazida para o CPPM — e não de uma escolha consciente de omitir e criar a referida
disparidade. Ainda, percebida a existência da diferença entre as duas Leis (uma detém norma,
outra, não) e a inocorrência de debate legislativo sobre o tema, cabe pontuar que, mesmo se o
Legislador houvesse feito uma opção informada, a diferença criada não deteria sentido
lógico-sistêmico.
Como exposto antes, o fato criminoso é plurissignificativo, ou seja, além de
uma ofensa de ordem penal, esse normalmente apresenta desdobramentos cíveis,
administrativos, trabalhistas, entre outros. Com isso, a criação do inciso IV no art. 387 do
CPP buscou dar maior efetividade à condenação criminal feita em processo regido pelo citado
Código, tendo em mente que tal procedimento entrega uma observância profunda das
garantias processuais ao contraditório e à ampla defesa probatória.
Nessa linha, uma vez que se estabelece nessa condenação uma certeza sobre o
fato, seu autor e a consequência delituosa, é natural que, com o devido contraditório e ampla
defesa, também se possa dizer os danos indenizáveis decorrentes do fato. Essa possibilidade
tanto respeita as balizas constitucionais necessárias a um devido processo legal, porque passa
por um processo judicial que as observa, quanto atende aos ideais de um procedimento mais
eficiente e com duração razoável, pois produz múltiplos resultados de maneira condensada.
Diante dos benefícios trazidos pela inovação processual, a dúvida que exsurge
é: por meio de qual princípio se poderia concluir que o Legislador escolheu conscientemente
deixar o jurisdicionado e a sociedade — quando submetidos a um processo regido pelo
CPPM — desprovidos desses ganhos? A resposta é negativa, pois falta respaldo lógico para o
entendimento de que a alteração legal mencionada foi intencional no CPP, mas manifestou
um silêncio eloquente em relação ao CPPM.
Como exemplo, imaginem-se dois estelionatos, ambos contra a Administração
Pública, um de pensionamento civil (INSS), outro referente a uma pensão militar. Um é
processado de acordo com o CPP, o outro é reconhecido como crime militar e se submete ao
CPPM. No primeiro, após devida instrução, mediante contraditório e ampla defesa, a
sentença, ao condenar, por força do dispositivo discutido, determina expressamente o valor da
fraude praticada e fixa a indenização devida pelo Acusado em face da União.
No segundo, a sentença desta Justiça, sem o art. 387, inciso IV, do CPP, não
pode ditar o exato montante devido, ao passo que não existe a possibilidade de essa
declaração ser feita. Por inaplicação do dispositivo, torna-se inviável realizar uma instrução
processual adequada. No contrário, haveria ofensa à garantia ao devido processo legal se o
montante fosse ditado de maneira exata. Ao máximo, o Juiz sentenciante poderá dispor que
há uma obrigação de reparar, conforme art. 109, inciso I, do CPM.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir desse exemplo, questiona-se: faz sentido que a mesma Administração
Pública, ora ofendida por meio do INSS, ora por intermédio dos órgãos de previdência de
suas Forças Armadas (FFAA), receba sentenças tão distintas? Uma será prontamente
executável, pois conhecidos os sujeitos da obrigação (quem detém o crédito e quem o deve) e
o exato (ou, ao menos, o mínimo) valor devido, enquanto a outra precisará ser antes
liquidada.
Com isso, percebe-se a falta de substrato material para que exista tal tratamento
distinto e, portanto, para que se fale em um “silêncio eloquente” válido. Houve, como visto,
uma omissão do Legislador que, tal qual em outras ocasiões, esqueceu-se da existência de um
Código processual próprio para os processos submetidos às Justiças Militares. Fosse essa
uma vontade válida da Lei, haveria alguma lógica retirável da realidade ou do restante do
ordenamento que autorizasse dizer que, em um caso, pode-se fixar o valor do dano e, em
outro, não.
Por essas colocações, foi possível determinar neste tópico que o CPP e o CPPM
possuem antinomias entre si, as quais se formalizam mediante as regras de hermenêuticas,
entre as quais se incluem a da especialidade. Em específico sobre o instituto da fixação de
valor mínimo de indenização (art. 387, inciso IV, do CPP), porém, denotou-se que inexiste
antinomia, pois o CPPM não possui previsão correlata para causar tal confronto.
Ao contrário, uma análise da base histórica da qual adveio a alteração legal
originadora do referido instituto (Mensagem 213/2001 da Presidência da República, Projeto
de Lei 4.207/2001 e Lei 11.719/2008) demonstrou um esquecimento total acerca da
existência do CPPM. Diferente de outras interpretações, não se encontrou embasamento que
permitisse afirmar a ocorrência de um “silêncio eloquente” ou qualquer outro tipo de escolha
legislativa referente a essa temática.
Não suficiente, delineado por um exemplo prático e direto, depreendeu-se que
eventual silêncio do Legislador, mesmo se deduzido/presumido, não seria realmente válido.
Isso porque a diferenciação criada entre os dois processos, que tratam de situações idênticas,
não encontraria lógica razoável na realidade concreta ou no restante da sistematicidade do
ordenamento jurídico. Ao revés, tem-se um tratamento distinto, injustificado, disfuncional e
irracional.
Por fim, as teses contrárias à aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, por
alegada antinomia e suposto silêncio eloquente legislativo, não merecem recepção por
serem desprovidas de base histórica, concreta e legal. Ao contrário, deve-se reconhecer
que o CPPM não detém previsão legal que confronte com o mencionado dispositivo do CPP e
que, em relação ao Códex militar, a omissão foi mantida de maneira não deliberada, o que
afasta a presença de antinomia e confirma a existência de uma lacuna nele.
Ausência de hibridismo legal.
Vencida essa segunda tese, segue-se à próxima, a qual, na ordem delineada,
refere-se a um risco de hibridismo legal por aplicação do dispositivo do Código comum ao
rito do CPPM.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aborda-se agora a suposição da ocorrência de um hibridismo legal caso se
adote o disposto no art. 387, inc. IV, do CPP, ao processo regido pelo CPPM. Tal instituto
também é chamado de lex tertia e no Direito pátrio é comumente empregado quando se busca
afirmar que o Poder Judiciário estaria criando uma "terceira lei" a partir da combinação de
partes mais benéficas de diferentes leis aplicáveis a um mesmo caso. Em outros termos,
haveria uma mescla de dispositivos de normas distintas para construir uma regra híbrida que
se julgue mais favorável ao réu.
Por mais bem intencionado que seja o emprego dessa figura, traz ofensas à
separação de poderes (art. 2º da CR/88), à legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, da CR/88) e à
segurança jurídica (art. 5º, caput, da CR/88). Isso ocorre porque se trata de situação na qual o
Poder Judiciário exerce, pelo processo judicial, poderes legislativos de fato ao criar norma
sem previsão e de maneira casuística, razões pelas quais igualmente não pode garantir uma
aplicação isonômica e impessoal.
Estabelecido isso, porém, ao se mapear a incidência do instituto, percebe-se que
ocorre mais comumente no âmbito penal, no direito punitivo criminal, e não na seara
processual. Exemplo disso é o julgamento do Recurso Extraordinário 600.817 (Supremo
Tribunal Federal, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 7.11.2013),
em que a Suprema Corte estabeleceu qual a aplicação correta a ser dada para os fatos
cometidos durante a vigência da Lei 6.368/1978 (lei de drogas anterior) em face da Lei
11.343/2006 (desde então em vigor).
Consoante teses do Tema 169 referente ao caso, determinou o Tribunal ser
impossível “a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma
terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes”.
Dever-se-ia, no caso concreto, “avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e
aplicá-la em sua integralidade”. Assim, definiu o descabimento da incidência da minorante
do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para fato enquadrado no tipo penal da Lei 6.368/78, de
modo que ou se empregava o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, (menos benéfico que o tipo
penal base da Lei antecedente) com a respectiva minorante, ou se mantinha a condenação
pela tipificação anterior.
Como se denota do referido caso, o debate acerca do instituto é mais
circunscrito à seara substantiva penal, visto que nela há pano de fundo referente à
retroatividade e ultra-ação de leis mais benéficas. Conforme art. 5º, inciso XL, da CR/88,
devido à sucessão de normas ao longo dos anos, é necessário avaliar se a regra vigente ao
tempo do fato é mais ou menos benéfica que a atual. Se for mais vantajosa, ela ultra-age e
continua a ser aplicada; se a nova lei for melhor, essa então retroage, de modo a que o réu
seja beneficiado pela nova escolha política.
No âmbito processual, entretanto, essa dúvida entre normas no tempo não
existe e, mesmo quando estabelecida, é facilmente debelada. Pelo aspecto da inexistência,
as normas processuais, de regra, não carregam um debate de maior ou menor vantagem ao
Acusado. Elas simplesmente definem os atos a serem observados em certo rito, ou a ordem
em que serão praticados, ou as modalidades possíveis de suas práticas. Falta, na imensa
maioria das vezes, uma materialidade que afete o direito à liberdade da pessoa, apta então a
demandar uma discussão sobre direito intertemporal.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, ainda que surja dúvida acerca do que é menos ou mais benéfico,
tal como a redução ou aumento de um prazo recursal, a eventual questão é vencida pelo
princípio tempus regit actum. Segundo essa meta-regra de direito processual, as normas
adjetivas são aplicadas imediatamente para os atos ainda não praticados, porém sem afetar
aqueles já concretizados ou que se encontram em prática.
Dessa maneira, o debate é debelável pela observância de quando a norma em
questão entrou em vigor e/ou revogou a anterior. Por exemplo, ao entrar em vigor novo
regramento sobre certo prazo processual, seja para reduzi-lo ou aumentá-lo, sabe-se pelo
mencionado princípio que: recursos já ofertados não serão afetados; prazos iniciados
continuarão a seguir pela regra sobre a qual iniciaram; somente futuras decisões recorríveis
estarão abarcadas pela nova disposição.
Desse exemplo, denota-se que a questão quanto à aplicação do art. 387, inciso
IV, do CPP, não se refere realmente a uma situação de hibridez legal ou lex tertia. Cuida-se,
na verdade, de uma norma que não existia até o dispositivo citado ser criado, de modo que
não houve revogação ou alteração de uma disposição anterior com a qual se pudesse conflitar.
Ao contrário, surgiu em um vácuo e trouxe nova disposição a ser observada e aplicada.
Adotada a análise pelo princípio tempus regit actum, tem-se então que, ao
máximo, haveria debate da incidência do regramento quando da sua entrada em vigor, no ano
de 2008. Naquele instante, foi necessário determinar quais processos observariam a nova
normativa e quais continuariam a seguir a norma anterior — a qual não permitia fixar
indenização mínima por falta de previsão legal. Atualmente, ao passo que são raríssimos os
processos ainda em trâmite que se iniciaram antes da vigência da Lei 11.719/2008, tal debate
é inócuo.
Ainda assim, pode-se questionar se a falta de alteração no CPPM pela
mencionada Lei, com seus efeitos limitados ao CPP, não traria um caráter híbrido à tentativa
de transposição do dispositivo do Código comum para o especializado. Entretanto,
novamente se denota que não se trata de uma situação que realmente configure a formação de
uma “terceira lei” pelo órgão julgador, mas sim de mera aplicação analógica do dispositivo
em um vácuo normativo.
Nesse sentido, a temática sobre a falta de alteração do CPPM nos leva a uma
resposta muito próxima daquela proposta no tópico imediatamente anterior. Nesse sentido, se
não há disposição no CPPM acerca do ponto referente à fixação de indenização mínima, de
igual forma inexiste confronto entre os Códigos capaz de obstaculizar o emprego por
analogia de regra do CPP no rito do Códex militar.
Pelo ângulo do hibridismo legal, a ausência de artigo, parágrafo, inciso ou
alínea no CPPM que faça paralelo ao dispositivo invocado (art. 387, inc. IV, CPP) torna
impossível encontrar a formação de uma “terceira lei” mediante a transposição desse
dispositivo para o rito do CPPM. De fato, traz-se uma disposição externa do referido Código.
Entretanto, não há uma escolha entre uma norma ou parte de norma prevista no CPPM e o
artigo em questão para, então, se elaborar um terceiro caminho não previsto pelo Legislador.
Há somente a aplicação — pura e simples — da norma do Códex comum, sem fusão com
outra do CPPM.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, tal qual na análise sobre a antinomia, a leitura dos dois Códigos nos leva
à conclusão de que um deles possui uma determinada norma (CPP), e o outro não (CPPM).
Essa diferença entre eles, como se verá no item seguinte, pode ser lida como uma omissão do
Legislador e, a partir disso, avança-se ao debate se ela deve ou não ser suprida e como isso
pode ser feito. Ao se alcançar esse ponto, caso se entenda pela necessidade de fechar a lacuna
decorrente da omissão, tem-se, na verdade, uma incidência analógica da norma transportada,
e não a criação de uma lex tertia.
Isso bem se verifica na crescente transposição de disposições do CPP para o
defasado rito do CPPM, sem que em quaisquer desses momentos se tenha configurado uma
hipótese de invenção legislativa, seja por esta Corte, seja pelo STF. Exemplos disso são a
prática do interrogatório como último ato do processo (art. 400 do CPP); o uso das
disposições sobre defesa prévia (art. 396 e seguintes do CPP); e a aplicabilidade das medidas
cautelares pessoais diversas da prisão (art. 319 do CPP). Todas foram importações
necessárias para suprir lacunas do Códex castrense em face do correlato mais atualizado.
Por tais menções, torna-se nítido que a transposição de normas do Código
comum, quando não há correspondência no CPPM, não é causa de hibridismo legal. Não se
está a afirmar que a referida aplicação seja possível e cabível, porém percebe-se que o
argumento de lex tertia não se adequa à situação exposta. Na verdade, existe uma omissão no
CPPM capaz de ensejar lacuna indevida e, dessa forma, demandará suprimento por analogia.
Como visto, tal aplicação não configura mescla de disposições, a fim de criar uma
terceira norma por meio do provimento judicial.
Simbiose entre o art. 109 do CPM e o art. 387, inciso IV, do CPP.
Vencida essa tese, segue-se à próxima, a qual, na ordem delineada, refere-se à
suficiência do art. 109 do CPM.
Dessa posição, depreende-se que o dispositivo do CPM supre a necessidade de
aplicação do art. 387, inc. IV, do CPP, pois já fornece o meio de tornar a condenação criminal
desta Justiça em título executivo cível. Não seria empecilho para isso o fato de o mencionado
efeito impedir que se dite o valor (o quantum) da obrigação de reparação. Seria suficiente
saber que há a dívida (an debeatur), sem a necessidade de fixar-se o valor dela (quantum
debeatur).
Respeitada a leitura, ao analisarmos a relação entre o Código Penal (CP) e o
CPP, essa prontamente se mostra irrazoável e inverídica.
Nesse sentido, o CP, tal qual o CPM, prevê que um dos efeitos da sentença
condenatória é o de “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime” (art.
91, inciso I, do CP). Dispõe dessa forma desde a sua promulgação, visto que, antes da extensa
reforma de 1984, o art. 74, inciso I, trazia redação quase idêntica ao determinar que a
condenação estabelece “a obrigação de indenizar o dano resultante do crime”.
Essa previsão, nitidamente, não impediu nem tornou inócua a inclusão feita pela
Lei 11.719/2008 ao art. 387 do CPP. Pelo contrário, a ele se somou para fornecer ainda mais
efetividade à sentença penal enquanto título executivo. Como registra Norberto Avena em sua
doutrina, antes da criação do dispositivo em análise no Código processual, o ofendido não
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possuía na sentença condenatória um título efetivo que fosse passível de pronta execução. Na
verdade, dependeria necessariamente uma liquidação prévia a qualquer execução, visto o
desconhecimento do valor indenizatório:
Impunha-se, então, que, previamente a essa execução, o ofendido apurasse o
valor efetivo do dano a ser reparado por meio de requerimento, no juízo cível,
da liquidação por artigos prevista no art. 475-E do CPC/1973 (no CPC/2015, a
nomenclatura liquidação por artigos foi suprimida, dando lugar à chamada
liquidação pelo procedimento comum, prevista no art. 509, II, do novo
diploma). Em outras palavras, antes de intentar a ação executória,
obrigatoriamente deveria o credor (ofendido, representante legal ou herdeiros)
alegar e comprovar, na esfera civil, o quantum do dano civil. Somente depois
disso é que, valendo-se do disposto no art. 63 do CPP e no art. 515, VI, do
CPC/2015, poderia ajuizar a demanda executória visando constranger o réu
condenado criminalmente por sentença definitiva ao ressarcimento do prejuízo
causado pela prática do fato criminoso. (Processo penal – 15. ed. – Rio de
Janeiro: Método, 2023, p. 648).
O inciso IV do art. 387 do CPP trouxe, então, uma efetividade à condenação
criminal em favor da vítima. Agora, se pode fixar um patamar mínimo de indenização, o que
possibilita ao ofendido deter título realmente executivo, pois, além de conhecidos credor,
devedor e objeto, sabe-se exatamente o quanto é devido. Conforme registra novamente
Avena, pode a pessoa ofendida “desde logo, ingressar com a ação de execução ex delicto no
juízo cível, exigindo do réu condenado o pagamento do quantum arbitrado na sentença
penal” (Processo penal – 15. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 649).
Esse ganho adveio inclusive sem prejuízo de eventual apuração de acréscimos à
indenização, visto que o dispositivo somente autoriza a quantificação de um valor “mínimo”.
Com isso, no âmbito cível, além de poder executar o montante determinado na sentença
penal, o ofendido consegue instaurar liquidação para debater a extensão do prejuízo sofrido e,
com isso, pedir incremento no total indenizatório. Socorrendo-nos outra vez do doutrinador
citado, a posição encontra respaldo no art. 63 do CPP:
Este arbitramento do quantum indenizatório realizado no juízo criminal,
obviamente, não impede a vítima de apurar, no juízo cível, o prejuízo
efetivamente sofrido em consequência da infração penal. Pelo contrário, tal
providência é expressamente autorizada no art. 63, parágrafo único, ao dispor
que, “transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser
efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste
Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente
sofrido. (Processo penal – 15. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 649).
Assim, percebe-se que, em contraste com a leitura da Decisão recorrida e de
julgados deste Tribunal, o efeito condenatório de “tornar certa a obrigação de indenizar o
dano causado pelo crime” (art. 91, inciso I, CP) não se confunde nem é prejudicado pela
possibilidade de se condenar a valor mínimo de indenização. Ao contrário, a interação
observada entre o CP e o CPP aponta que esses Códigos se complementam: o art. 91 do CP
torna a sentença um título executivo, enquanto o art. 387 do CPP dá efetividade ao título, pois
o torna prontamente líquido, mesmo que limitado a um patamar “mínimo”.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Transportada essa percepção para uma análise entre o referido artigo do CPP e o
art. 109, inciso I, do CPM, infere-se de maneira simples que o resultado será idêntico. Como
apontado, o art. 109 do CPM e o art. 91 do CP detêm funções iguais (de tornar sentença penal
título executivo), com redações muitíssimo similares. De forma análoga ao Código comum, o
dispositivo do CPM não permite ao Juiz fixar o valor a título de condenação, mas somente
afirmar a existência da dívida/prejuízo/dano, de modo que, apesar de condenar o réu, a
sentença será ilíquida.
Desse cenário, denota-se a inveracidade do argumento sustentado na Decisão e
na jurisprudência: o art. 109, inciso I, do CPM, não possui a mesma funcionalidade que o art.
387, inciso IV, do CPP. Assim, esse dispositivo do CPM não sofre prejuízos decorrentes do
disposto no Código Processual. Ao contrário, o emprego do art. 387, caso seja permitido,
complementará a funcionalidade do art. 109 por fornecer liquidez ao título executivo criado.
Conclusivamente, afirma-se que o art. 109 do CPM, por si só, não demonstra
suficiência para afastar a utilidade ou tornar inócuo o inciso IV do art. 387 do CPP, pois
este lhe dará liquidez que não possui. Ainda, assevera-se que os dois não apresentam
qualquer incompatibilidade, pois a relação estabelecível entre eles seria idêntica àquela
existente entre o art. 91 do CP e o art. 387 do CPP, ou seja, uma simbiose benéfica à
executabilidade da sentença penal enquanto título judicial.
Inexistência de analogia in malam partem.
Vencida essa tese, segue-se à próxima, a qual se refere a uma suposta
analogia in malam partem, caso seja empregado o dispositivo processual no âmbito do
CPPM.
Respeitada a posição, ela não está correta.
A literatura reconhece a existência de normas híbridas, caracterizadas por
trazerem impactos de ordem material e processual. Em tais casos, dado o conteúdo penal
nelas existentes, estendem-se as mesmas regras de interpretação e de aplicação daquelas
consideradas puramente materiais. Uma dessas regras refere-se à possiblidade de uso da
analogia para estender a norma questionada a uma situação para qual não foi originalmente
prevista.
Nesses casos, se a norma material resultar em prejuízo ao Acusado, a
compreensão vigente é pela inaplicabilidade da analogia. Por isso, mesmo que exista lacuna
legal e que a norma visada se mostre adequada à situação sobre a qual há omissão, ela não
poderá ser empregada. Essa construção é decorrência direta da garantia à estrita legalidade
(art. 5º, inciso XXXIX, da CR/88), visto que somente a lei formal, produzida pelo Legislador,
pode impor situação penalmente prejudicial ao cidadão, jamais o Judiciário de forma
originária.
Com isso, respeita-se a necessária separação dos Poderes (art. 2º da CR/88), em
especial a representatividade manifestada pelo Legislador por ser escolhido por voto direto
do povo (art. 1º, parágrafo único, da CR/88). Dessa forma, somente o próprio povo, por meio
dos representantes que elege, pode criar normas capazes de causar ônus penal à sua liberdade.
Ao Judiciário, pela falta dessa validação popular, compete somente dar aplicabilidade às
regras estabelecidas, não as criar.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exemplo de aplicação da vedação à analogia in malam partem é o art. 235 do
CP. Ele estabelece ser crime a bigamia quando há contração de novo casamento por pessoa já
casada. Em face dessa redação, embora a união estável seja um instituto equiparado quase
que totalmente ao casamento, para fins penais, não se pode aplicar o referido tipo penal ao
caso em que um indivíduo casado ou em união estável estabeleça uma nova união estável.
As duas situações são quase idênticas, uma vez que quem contrai um segundo
casamento ou uma segunda união estável ofende o mesmo bem jurídico. Ainda assim, a
omissão do Legislador não permite a aplicação por analogia do mencionado tipo penal a uma
situação não prevista em sua exata redação. Pela estrita legalidade e pela consequente
vedação à analogia prejudicial, observa-se uma circunstância fática praticamente idêntica a
outra, mas que não pode receber a aplicação da norma penal.
No caso da norma do art. 387, inciso IV, do CPP, entretanto, não incide essa
proibição. Como destacado antes, existem cenários em que o Legislador cria norma híbrida,
com natureza simultaneamente penal e processual. No entanto, o dispositivo questionado não
apresenta contornos materiais, mas somente processuais, o que o afasta da proibição de
emprego por analogia para situações análogas em que haja omissão normativa.
Ao analisarmos de forma minuciosa, concluímos que a norma questionada traz
um aparente prejuízo ao réu por permitir que seja determinado um valor mínimo para
indenização do dano causado pelo delito. Entretanto, essa prejudicialidade é somente
aparente. Inicialmente, percebe-se que não é ela quem possibilita a condenação do acusado,
na verdade, essa função recai ao art. 109, inciso I, do CPM, e ao art. 91, inciso I, do CP, os
quais permitem a constituição da obrigação cível pelo delito em desfavor do réu.
Sem os referidos artigos, seria impossível determinar o valor mínimo da
indenização, visto que, antes disso, faz-se necessário estabelecer a existência da própria
dívida. Nessa linha, o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, não é o responsável por
condenar o indivíduo à obrigação cível, mas apenas por autorizar a fixação da representação
econômica “mínima” da obrigação decorrente do ato criminoso.
A reforçar essa percepção, a própria jurisprudência desta Corte, como destacado
neste Voto, compreende que a função do referido artigo do CPP é a de possibilitar a
determinação do quantum debeatur (o quanto se deve), enquanto a do art. 109, inciso I, do
CPM, é a de autorizar o an debeatur (o que se deve). A mesma jurisprudência ainda ressalta
que a delimitação do valor da dívida poderá ser feito na seara cível, mediante procedimento
de liquidação.
Com esse apontamento final, denota-se que a regra do art. 387, inciso IV, do
CPP, não detém caráter material, pois não traz prejuízo ao Acusado, somente antecipa em
parte o procedimento da esfera cível. Como determinado, ele não estabelece a possibilidade
de condenação, mas apenas permite a fixação de um valor mínimo indenizatório, o que, ao
fim, ocorreria no âmbito processual cível, agora antecipado para o processo penal.
Renato Brasileiro, doutrinador consolidado na matéria de processo penal,
reforça essa compreensão. Ao analisar a incidência da norma no tempo, especificamente no
âmbito de processos submetidos ao CPP, o autor conclui, com base nos mesmos
fundamentos, pelo caráter unicamente processual do dispositivo introduzido pela Lei
11.719/2008 e, portanto, pela aplicabilidade imediata aos processos em andamento:
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ter natureza processual, esta regra estabelecida pelo art. 387, IV, do CPP,
aplica-se aos processos em andamento. Afinal, tal norma modificou apenas o
momento em que deve ser fixado o mencionado valor, daí por que é aplicável
imediatamente às sentenças proferidas após a entrada em vigor da Lei n°
11.719/08. (Renato Brasileiro, p. 356)
A partir dessas colocações, conclui-se que o dispositivo invocado não possui
natureza penal-material, de modo que, se aceita a sua aplicabilidade no rito do CPPM, não
haverá impedimento legal à sua incidência por analogia. Diversamente da posição firmada
pelo Juízo recorrido, inexistirá analogia in malam partem contra os acusados nesta Justiça
com a eventual aplicação do dispositivo em comento, pois a fixação de valor mínimo
indenizatório não acarreta prejuízo novo, mas somente antecipa uma ocorrência jurídico-
processual.
Instrumento célere de reparação mínima.
O enunciado 11 do 9º Encontro de Colégio de Procuradores da Justiça Militar
aprovou a recomendação de que os membros do MPM, quando do oferecimento da Denúncia,
pleiteiem a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.
Pretende-se aqui reforçar a celeridade e a economia processual constitucional
para liquidez do valor indenizatório com base eficiência jurisdicional, sempre em respeito ao
devido processo legal.
Logo, segundo o art. 387, inciso IV, do CPP, a Sentença condenatória, como
título executivo, já possui liquidez parcial, pois um valor mínimo indenizatório é fixado em
Juízo, o qual pode ser executado pela vítima sem necessidade de esperar o trânsito em
julgado e discutir o quantum debeatur na esfera cível.
Dessa forma, pode concretizar o estipulado nos artigos 520 a 522 do Código de
Processo Civil, o qual define no caso de obrigação de pagar quantia certa, a possibilidade
de cumprimento provisório da sentença. Ou seja, quando há um valor mínimo determinado, a
vítima não precisa aguardar todo o transcurso recursal na esfera penal para receber o que lhe
é devido.
Ademais, o novo CPC trouxe um procedimento melhor delineado para o
processo de execução provisório de sentença condenatória não suspensa no momento de
peticionar e seu suporte probatório, na dispensa de caução, além da multa. Negar a vítima
essa celeridade viola a eficiência jurisdicional e a razoabilidade processual.
Aguardar o trânsito em julgado da ação penal para, assim, adentrar na seara
cível com um processo de liquidação (art. 509 e ss. do CPC) e, posteriormente, executar de
forma definitiva não parece lógico, haja vista que existe um instrumento mais adequado,
como o preconizado no art. 387, inciso IV, do CPP.
O ofendido, ao ter em mãos um título executivo líquido, pode utilizar a
execução provisória e obter a tão almejada celeridade e economia processual, porquanto
reduz a enorme quantidade de feitos gerados pelo mesmo fato. Ao invés de multiplicar as
ações judiciais, em que o Poder Judiciário analisará o mesmo conteúdo probatório por
diversas oportunidades, utiliza-se uma única relação processual, a qual repercutirá em menos
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

litígios de esferas diferentes. (Lai, Sauvei. Anotações sobre o novo art. 387, IV, do CPP: o
valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória. Revista EMERJ, Rio de
Janeiro, v. 14, n. 54, p. 259-270, abr.-jun. 2011). Doutrina nesse sentido:
“[...] De seu turno, consoante a nova redação do art. 387, IV, do CPP, por
ocasião da sentença condenatória, deverá o juiz fixar valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido. Como se pode notar, doravante, a própria sentença
condenatória passa a funcionar como um título executivo líquido, o que
permite que o ofendido ou seus sucessores procedam, de imediato, à execução
por quantia certa, sem prejuízo de ulterior liquidação para apuração do dano
efetivamente sofrido.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo
Penal: volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 399, grifo
nosso)
“Destarte, a Lei nº 11.719/2008, alterando o art. 387, IV, calcada nos
princípios da economia e celeridade processual, adotou o sistema da
solidariedade, fundindo, no mesmo processo, ambas as pretensões processuais,
fruto da moderna doutrina da criminologia que traz a vítima para dentro do
processo penal.” (Rangel, Paulo. Direito processual penal. 27ª ed. São Paulo:
Atlas, 2019, p. 930)
Obviamente, as evoluções legislativas processuais penais preconizadas no
Poder Legislativo, em muitas oportunidades, são relegadas na legislação adjetiva castrense. O
exemplo mais latente e empregado no dia a dia da Justiça Militar da União foi a modificação
realizada no art. 400 do CPP, por meio da mesma Lei 11.719/2008, do interrogatório como
último ato processual.
Destaca-se que a mesma Lei 11.719/2008, que inseriu o inciso IV no art. 387 do
CPP, modificou o art. 400 do mesmo Codex, o qual o Pretório Excelso no Habeas
Corpus 127.900/AM considerou ser aplicável no processo penal militar.
A celeridade na liquidação do dano foi objeto de análise em brilhante
sustentação da eminente Ministra Dra. Verônica Abdalla Sterman, principalmente, a vítimas
de crime sexual no âmbito da JMU, como forma de ter acesso a um instrumento jurídico de
reparação eficiente.
Conclusão.
Dessa forma, passa-se à consolidação dos entendimentos alcançados para
estabelecer a resposta jurídica correta sobre a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, em
processo submetido ao rito do CPPM e, por consequência, a solução para o caso concreto.
Com base no enfretamento procedido, de início, constatou-se que a Justiça
Militar não carece de competência para o conhecimento de matérias de teor cível, quando
relacionadas a um delito militar, a despeito da aparente limitação prevista no art. 124 da
CR/88. Isso se dá pela própria natureza do delito — uma ocorrência plurissignificativa —,
pela qual se percebe que sua ofensividade não é restrita ao âmbito criminal. Ao contrário,
esse é capaz de atingir outras tantas searas jurídicas, dentre elas a cível, a depender das suas
circunstâncias.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda nesse ponto, a análise da sistematicidade do ordenamento demonstrou
que o Legislador optou por estender a atribuição da jurisdição criminal para além do fato
criminoso. Mais do que prever a possibilidade de constituir a obrigação de reparar (art. 109,
inciso I, do CPM), a legislação apresenta uma série de mecanismos processuais voltados
especificamente para garantir o ressarcimento de ordem civil — vide sequestro, arresto,
hipoteca legal —, a indicar que nunca se visionou a justiça penal limitada ao aspecto criminal
do fato.
Em acréscimo, denotou-se que essa extensão da competência penal, a princípio,
não acarreta prejuízo às garantias processuais fundamentais do acusado. Ao revés, é capaz de
inclusive tonificá-las quando comparadas à extensão que teriam no procedimento civil. Isso
porque, no processo penal, a ampla defesa e o contraditório — que por sua vez viabilizam o
devido processo legal — recebem maior amplitude e profundidade no debate probatório.
Portanto, fixou-se que, quando houver autorização legal, as Justiças Militares
terão plena competência para conhecer e julgar aspectos cíveis referentes ao fato criminoso
que lhes caiba processar. Em seguimento a essa conclusão, uma vez que não falta
competência à JMU para eventualmente aplicar o art. 387, inciso VI, do CPP, avançou-se
para averiguação da existência ou não de antinomia entre os dois Códigos.
Acerca desse tema, a comparação entre as legislações demonstrou a
inocorrência de uma antinomia, em virtude da falta de previsão no CPPM que rivalize com a
do CPP. Ao contrário, percebeu-se a existência de uma omissão no Código castrense, a qual
não se deu de forma consciente e válida. A análise ao histórico do Projeto que originou a Lei
11.719/2008 (PL 4.207/2001) demonstrou a ausência de menção do CPPM nos debates
relacionados à criação do instituto da fixação de valor mínimo indenizatório.
À vista dessa constatação, afastou-se o argumento de um suposto “silêncio
eloquente” do Legislador quanto à matéria. Ao contrário, denotou-se o esquecimento pelo
Congresso Nacional, a tornar a alteração presente somente em um dos Códigos, a retratar um
claro caso de omissão. Ainda, mesmo se mantido o pensamento pelo “silêncio eloquente”,
asseverou-se que a modificação restrita ao CPP é injustificada, disfuncional e irracional, por
não encontrar embasamento no ordenamento ou na realidade, além de gerar — sem
fundamento aceitável — desigualdades de tratamento entre processos.
Ao analisar o argumento impeditivo seguinte, referente a um risco de
“hibridismo legal”, delineou-se que a falta de paralelo no CPPM com o art. 387, inciso IV, do
CPP, evita o mencionado perigo. Não há disposição no Códex militar que esteja a ser fundida
com o referido artigo, razão pela qual não será criada uma terceira regra — um híbrido entre
dispositivos do CPPM e do CPP. Se adotado o dispositivo, haverá pura e simplesmente a
aplicação dele como redigido, sem que exista qualquer mescla.
Essa apuração mostra-se ainda mais verdadeira ao se confrontar o art. 109,
inciso I, do CPM, com o dispositivo em questão. Em vez de serem antagônicos, se
empregados conjuntamente, esses são complementares: o disposto no CPM permite declarar
a existência da obrigação/dívida (an debeatur), enquanto o do CPP avança ao autorizar a
determinação do valor dessa obrigação (quantum debeatur), isto é, o quanto é devido em uma
unidade economicamente aferível.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A constatação acima afasta o alegado perigo de hibridismo, visto que não
ocorrerá o pinçamento de partes de cada dispositivo, mas sim o uso de ambos, cada um
conforme imaginado pelo Legislador. Esse emprego encontra respaldo na forma como o art.
91, inciso I, do CP, e o art. 387, inciso IV, do CPP, se relacionam desde 2008. Tal qual o art.
109 do CPM, o art. 91 do CP é quem permite ditar a existência da obrigação, sem que no
procedimento comum se alegue qualquer hibridismo ou lex tertia.
Dessa análise do rito processual regido pelo CP e CPP, denotou-se ainda a
inefetividade do art. 109 do CPM sem o complemento trazido no CPP. Embora o dispositivo
do Código Penal forneça meio para condenar à obrigação cível, sem o art. 387, inciso IV, do
CPP, o título executivo obtido por meio da sentença penal dependerá de futura liquidação. Tal
fase apenas dificulta a execução de condenações desta Justiça e prolonga a morosidade para a
vítima.
Ato contínuo, analisou-se o argumento segundo o qual a fixação de valor
mínimo no rito do CPPM configuraria uma analogia contrária ao réu (in malam partem).
Nesse ponto, determinou-se que a norma questionada não detém caráter penal, ao passo que
somente adianta a liquidação, que seria feita perante o Juízo cível. Além disso, embora a
maior efetividade cível ao título executivo (fornecida pelo art. 387, inc. IV, o CPP) possa ser
contrária ao interesse do réu, a falta de afetação à sua liberdade de ir e vir torna clara a sua
natureza processual.
Conclusivamente, denotou-se que (I) não falta legitimidade a esta Justiça para
conhecer da temática, embora seja de ordem cível; (II) inexiste antinomia entre o CPPM e o
CPP, pois o primeiro é omisso acerca da matéria regulada pelo segundo; (III) não houve —
nem de fato nem de direito — um “silêncio eloquente” do legislador; (IV) não haverá
hibridismo legal caso se aplique o disposto questionado ao rito do CPPM; (V) o art. 109 do
CPM não cumpre a função do art. 387, inciso IV, do CPP, mas por ele será complementado;
(VI) a norma buscada é de caráter processual, de modo que pode ser aplicada analogia, sem
incorrer na vedação in malam partem; e (VII) instrumento célere de reparação mínima.
A partir desse quadro, e com base na constatação da ausência de antinomia entre
o CPP e o CPPM, na identificação de uma omissão/lacuna neste Código e na inexistência de
uma aplicação ilegal, conclui-se que a norma do Código comum pode e deve ser importada
para o rito do CPPM. A analogia é o caminho para esse procedimento, pois por ela se permite
suprir a lacuna presente em uma parte do ordenamento mediante aplicação de regra já
existente e empregada para situações similares.
Nesse sentido, como visto no exemplo de dois estelionatos previdenciários, um
ocorrido no INSS e outro no sistema de pensões das Forças Armadas, as situações abordadas
nos processos regidos pelo CPP e pelo CPPM são idênticas. Por meio de ambos os
procedimentos, são julgados delitos capazes de gerar prejuízos cíveis. Em razão disso, por
meio da Lei 11.719/2008, o Legislador passou a prever a possibilidade de que se fixe, desde
logo, um valor mínimo indenizatório em favor da Vítima do delito.
Tal discrepância, fruto da omissão e da inaceitável lacuna no CPPM, é então
suprível por analogia, mediante emprego do mesmo direito (possibilidade de fixar-se valor
mínimo indenizatório) em situações similares. Com as devidas adaptações, a situação
resume-se ao brocado latino ubi eadem ratio ibi idem jus/legis — em tradução livre, onde
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo fato, mesmo/a direito/lei. Para concretização dessa máxima, o art. 3º, alíneas “a” e
“e”, do CPPM, determina que a omissão do referido Código será suprida pela legislação
processual penal comum e pela analogia.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que inexiste óbice à aplicação pretendida por
eventual prejuízo à “índole do processo penal militar” (art. 3º, alínea “a”, CPPM). Isso
porque o dispositivo questionado em nada interfere com as características “militares” deste
processo especial. Como sabido, a índole militar se impõe ao processo previsto no CPPM em
instantes nos quais os pilares do militarismo brasileiro —a hierarquia e a disciplina (art.
142, caput, da CR/88) — compõem o ato procedimental.
Exemplo de situação dessa natureza é a necessidade de superioridade
hierárquica da autoridade policial, responsável pelo inquérito policial militar, sobre o
indivíduo investigado ou indiciado, conforme o art. 7º, § 2º, do CPPM. Nesse caso, se existir
alguma omissão no Código Adjetivo Castrense, o suprimento dela por norma de outra
legislação não pode, por exemplo, acarretar a invalidação da mencionada regra. No contrário,
tanto o princípio da hierarquia, manifestado no dispositivo, seria desrespeitado quanto a
índole militar do procedimento regido por esse Código.
Feito esse recorte, a situação acima representada não se observa na
complementação do CPPM com o art. 387, inc. IV, do CPP. Ser possível determinar o valor
econômico de um prejuízo causado pelo delito em nada interfere com a hierarquia ou a
disciplina. Ao revés, pode-se razoavelmente sustentar que a aplicação pretendida pelo MPM
traz ganhos à índole militar do processo, em especial à disciplina, ao passo que tornará a
condenação imposta ainda mais efetiva contra o transgressor e mais exemplificativa para o
meio social.
Em outros termos, ganha-se tanto em prevenção individual quanto geral.
Individualmente, o agente fica ciente de que em novas condutas delituosas, além da
penalização à sua liberdade, o processo penal poderá lhe impor obrigações cíveis pelos
prejuízos que causou. No âmbito geral, a sentença torna-se educativa aos demais
componentes da sociedade, em especial àqueles da caserna, ao passo que se expõe a eles a
extensão das consequências pela quebra da disciplina.
Por óbvio, o indivíduo acusado tem prevalência em inúmeros momentos, em
especial pela presunção de inocência a que todos nós fazemos jus. Porém, o processo penal
atual deve abrir espaço para a valorização do ofendido pelo delito.
Nesse sentido, a história do processo penal demonstra sua inevitável evolução
de acordo com o paradigma social vigente. No passado, o processo era inexistente, ao passo
que a autotutela e a violência não eram limitadas por um ente estatal, muito menos
monopolizadas por ele. Nessa fase, cada pessoa era livre para empregar os meios que
detivesse para fazer a “justiça” que julgasse adequada, ou era impotente para fazer valer a sua
vontade.
Em fases históricas seguintes, com o surgimento de entidades proto-estatais —
sem se confundir com os Estados-nação hoje conhecidos —, passou-se gradativamente a
retirar a liberdade do cidadão de fazer uso da violência por sua própria conta. Transmitiu-se a
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esses entes iniciais a prerrogativa de cumprir o que a sociedade entendesse por “justo”,
adotando, então, um procedimento para formalizar essa forma de punição mediante violência
controlada.
Dentro desse período de assunção estatal do poder punitivo, várias formas, tanto
procedimentais quanto punitivas, foram adotadas e abolidas. Passou-se por procedimentos de
viés acusatório, inquisitório, misto; aceitavam-se punições capitais, físicas, de trabalhos
forçados, de degredo, etc. O réu, em muitas oportunidades, foi compreendido como um
objeto sobre o qual o processo recaía, sendo obrigado a participar desse, porém sem garantias
de efetivo contraditório e defesa.
Atualmente, pelo paradigma iniciado com a atual Constituição Democrática e
Republicana de 1988, o Brasil tem adotado um processo penal cada vez mais pautado no
respeito às garantias fundamentais e aos direitos humanos. Em razão disso, posições que
vigeram em períodos autocráticos, como o do Estado Novo, têm sido abolidas em prol de um
processo em que o cidadão de fato possa participar, se defender e, durante todo o
procedimento, ser respeitado como sujeito de direitos.
Em linha com essa humanização do processo penal, após conquistas favoráveis
aos réus frente ao arbítrio estatal, o foco moderno se volta à vítima, visto que se trata de um
cidadão com direitos. Assim como o acusado, tratado como objeto em certos momentos
históricos e sistemas processuais, o ofendido era compreendido como um participante
acessório, o qual, quando necessário, traria sua versão aos autos.
Porém, na mesma vertente de valorização humana trazida pelo
constitucionalismo de 88, o Legislador tem cada vez mais moldado o processo penal,
principalmente o CPP, a uma matriz pautada nos direitos humanos, na justiça efetiva e
restaurativa e, consequentemente, na valorização da vítima para além de uma fonte de prova.
Como muito mencionado neste voto, a introdução do inciso IV no art. 387 do CPP pela Lei
11.719/2008 é exemplo dessa mudança de paradigma.
Outras amostras nesse sentido representam o dever de cientificação do ofendido
acerca de atos processuais que possam lhe impactar, como a decisão de soltura do réu ou a
sentença dele (art. 201, § 2º, do CPP, modificado para a atual redação pela Lei 11.690/2008).
Mais recentemente, a Lei 14.245/2021 trouxe imposições claras a todos os atores processuais
de respeito à pessoa da vítima em crimes contra a dignidade sexual, em especial ao vedar
questionamentos vexatórios e sem relação com o caso, os quais — não raro — eram
empregados como forma de ofendê-la e desvalorizá-la.
Todas essas mudanças, porém, foram aplicadas ao CPP. O CPPM, a bem da
verdade, nos últimos quase 40 anos desde a promulgação da atual Constituição, foi
inteiramente esquecido e deixado anacrônico em assuntos como esse. Ressalvadas as
mudanças aos processos de deserção, feitas pela Lei 8.236/1991 — as quais tiveram como
fim justamente adequar o CPPM à Constituição vigente —, a seara processual militar foi
deixada em descompasso com a realidade.
Entretanto, como ora se procede em relação à fixação de valor mínimo
indenizatório, os atores do processo penal militar, tanto o réu quanto a vítima, não podem ser
relegados a uma posição de cidadãos de segunda classe em relação aos seus congêneres
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

participantes do processo penal comum. Denomina-se segunda classe, pois, em razão de uma
aplicação imperfeita do critério da especialidade, acaba-se por negar-lhe direitos e garantias
que teriam se processados pelo rito do CPP.
Como compreendeu este Tribunal no RSE 7000411-91.2024.7.00.0000, a falta
de previsão das medidas cautelares diversas da prisão no CPPM não é motivo para negar-lhe
acesso a tais formas mais brandas de limitação da liberdade. Assim, naquela oportunidade,
superou-se a visão restritiva até então adotada, pela qual somente seriam cabíveis a prisão
preventiva ou a liberdade provisória, sem qualquer meio-termo, como forma de fornecer um
tratamento igualitário a cidadãos em situação jurídica idêntica:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). ASSÉDIO SEXUAL. PEDIDO. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. [...]. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ART. 3º, ALÍNEA
‘A’,
DO
CPPM.
[...].
OMISSÃO.
CONSTATAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO CPPM POR OMISSÃO. TRATAMENTO
DESIGUAL
INJUSTIFICADO.
[...].
APLICABILIDADE
ADMITIDA.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA À ÍNDOLE DO PROCESSO PENAL MILITAR.
[...]. III – O CPPM se revela omisso em face do CPP ao não tratar em absoluto
de medidas cautelares diversas da prisão, de modo que não existe antinomia
entre as duas legislações nem consequente razão para afastar a aplicabilidade
das normas do CPP no processo penal militar por força do princípio da
especialidade. A lacuna constatada no CPPM acerca da matéria demanda
suprimento. IV – As garantias constitucionais a um tratamento processual
isonômico (art. 5º, inciso I, da Constituição da República – CR/88) e a um
devido processo legal, regido pelo contraditório e pela ampla defesa (art. 5º,
incisos LIV e LV, da CR/88), além do princípio da
proporcionalidade, demandam que a resposta legislativa retirável do
ordenamento seja equânime a todos os cidadãos em similar situação jurídica.
[...]. VII – Por força desses fundamentos, não se justifica o tratamento
desigual fornecido pelo CPPM a atores processuais, tanto aos Acusados de
determinado delito quanto aos Ofendidos pela suposta prática, em denegar a
concessão de medidas cautelares diversas da prisão quando aqueles que
atuam em processos regido pelo CPP detêm acesso a tais instrumentos. [...].
XVII – Recurso conhecido em parte e nessa parte provido. Decisão por
maioria. (STM. RSE 7000411-91.2024.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgado em 7.11.2024. Publicado em 6.2.2025; grifos nossos).
Quanto à vítima, igual visão merece ser adotada. Com isso, alcançar-se-á não só
uma correção histórica ao tratamento desigual vigente —instituído pelo Legislador de
maneira injustificada e inconstitucional —, mas também uma aproximação desta Justiça
especializada às melhores práticas. Nesse sentido, em sintonia com a mudança de paradigma
anteriormente exposta, os atores processuais têm cada vez mais agido dentro de suas esferas
de responsabilidade para entregar um resultado efetivo ao cidadão lesado pela criminalidade.
A título de exemplo, o MPM, ao celebrar seu primeiro centenário no 9º
Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, estabeleceu os principais vértices do
seu plano estratégico de atuação para o período 2021-2026. Um desses vértices foi “O MPM
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e a proteção da vítima de crimes militares”, do qual dois enunciados fixados pelo Colégio se
destacam:
Enunciado 8: Recomenda-se à Alta Administração do MPM que estabeleça,
como meta estratégica na atuação do Ministério Público Militar em 2022, a
adoção e/ou incrementação de medidas para Recuperação de Ativos (art. 387,
inciso IV do CPP, art. 109, I do CPM, art. 942, § único do CC, tudo combinado
com art. 3º, letra ‘a” do CPPM).
Enunciado 11: Recomenda-se aos membros do Ministério Público Militar que
pleiteiem, quando do oferecimento da denúncia, a fixação do valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido, com base no disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP,
c/c artigo 3º, alínea a, do CPPM.
Em vista disso, não bastando a recuperação de ativos (Enunciado 8), em
sintonia com os novos tempos, o MPM tem norteado sua atuação para buscar, além da
punição do agente criminoso, a reparação do ofendido pelos prejuízos sofridos (Enunciado
11). Nitidamente, essa postura impacta diretamente a valorização da vítima enquanto ser
humano, reconhecendo que, mais do que a punição física do ofensor, o cidadão só é
realmente acolhido, protegido e reparado quando sua integridade moral e patrimonial são
consideradas.
Na mesma linha, o Judiciário Nacional, especialmente representado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem exortado seus componentes, em todas as instâncias
e ramos, a adotar as providências cabíveis para que a vítima seja tratada “com equidade,
dignidade e respeito” (art. 1º da Resolução 253/2018 do CNJ). Nessa mesma Resolução, que
trata da “política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e
atos infracionais”, dispôs-se no art. 5º, inciso IV, que é dever de toda autoridade judicial agir
diligentemente para conferir efetividade ao art. 387, inciso IV, do CPP:
Art. 5º No curso dos processos de apuração de crimes e atos infracionais e de
execução de penas e medidas socioeducativas, as autoridades judiciais
deverão:
[...].
IV - determinar as diligências necessárias para conferir efetividade ao disposto
no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, para fixar em sentença valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração;
Veja-se que, na mencionada Resolução, nenhuma ressalva foi feita à jurisdição
penal militar que pudesse referendar a compreensão de que as suas normas não se aplicam às
Justiças militares. Essa leitura inclusiva ratifica o entendimento deste STM de que a JMU
deve se conformar aos institutos do processo comum, compatibilizando-se com um processo
penal moderno, efetivo, humano e constitucional, não mais arraigado em uma especialidade
rasa e simplória.
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título de exemplo dessa compatibilização, destaca-se a Resolução 562/2024
do CNJ, a qual trata da instituição da figura do juiz das garantias no Judiciário nacional.
Embora a referida figura jurisdicional seja prevista unicamente no CPP (art. 3º-A ao 3º-F),
esta Corte compreendeu a relevância da matéria e a consequente derrogação da especialidade
do processo penal militar em favor de uma atualização legal que — novamente por equívoco
do Legislador — foi feita somente no Código comum. Em razão disso, editou a Resolução
368/2025 e com essa conformará o trâmite processual na JMU ao novo paradigma.
Com esse adendo, percebe-se que a adoção do disposto no art. 387, inciso IV,
do CPP, faz-se necessária em razão do respeito à dignidade e ao tratamento igualitário dos
cidadãos vítimas de crimes militares. Além de superados todos os impeditivos interpretativos,
de modo que deve ser aplicada a nroma ao rito do CPPM por meio de analogia, empregar o
referido instituto — de indenização mínima — é uma imposição de humanidade e que em
muito contribuirá para conciliar a JMU e o CPPM às melhores práticas previstas em nosso
ordenamento.
Com essa colocação derradeira, pode-se afirmar que inexiste impeditivo ao
suprimento da lacuna constatada no CPPM, razão pela qual o art. 387, inciso IV, do CPP,
é plenamente aplicável aos processos regidos pelo CPPM por analogia (art. 3º, alíneas “a”
e “e”, do CPPM).
Na Denúncia, o MPM aduz que os prejuízos causados pelos crimes da
Recorrida seriam de ordem extrapatrimoniais, isto é, danos morais, decorrentes dos furtos
mediante fraude eletrônica. Desse modo, postula que seja a Ré condenada ao pagamento, a
título de valor mínimo indenizatório, de R$ 3.000,00 para cada vítima.
Assim, na Denúncia, há pedido expresso para aplicação do art. 387, inciso IV,
do CPP, o que atende às expectativas da ampla defesa e do contraditório.
Além disso, foram indicados os montantes pretendidos de indenização, os quais,
dada a natureza própria dos danos morais, são meramente exemplificativos e deverão ser
submetido à instrução processual, se necessária, para posterior análise pelo Juízo. Com isso,
tem-se que todos os requisitos mínimos, em uma situação de danos morais, estão
devidamente cumpridos, em sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ:
[...]. III. Razões de decidir. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos
danos causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação
do valor pretendido e, no caso de danos materiais, realização de instrução
específica. 5. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a
indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o
contraditório e a ampla defesa. 6. No caso concreto, não se encontram
preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão
somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à
vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido. IV. Dispositivo e tese. 7.
Recurso especial improvido. Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido
expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

danos materiais, também a realização de instrução específica." [...]. (STJ. REsp
n. 2.046.451/MG, relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
24.6.2025, DJEN de 30.6.2025; grifo nosso).
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL
EM SENTENÇA PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. III. Razões de decidir.
4. A jurisprudência do STJ exige que, para a fixação de valor indenizatório
mínimo por danos morais, haja pedido expresso da acusação, com a indicação
do valor pretendido na inicial acusatória. 5. No caso em apreço, não foi
observado o requisito de indicação do valor pretendido na denúncia, o que
viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. 6. A decisão ora agravada
corretamente aplicou a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a
indicação do valor pretendido na denúncia para a fixação de indenização. IV.
Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
"A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia impede a fixação de
indenização decorrente dos danos causados pela infração penal". [...]. (STJ.
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.855.380/RJ, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 10.6.2025, DJEN de 17.6.2025; grifo nosso)
Com isso, para a solução do caso concreto, inexiste qualquer óbice ao
recebimento da Denúncia na parte em que postulada a aplicação do art. 387, inc. IV, do CPP.
Primeiro, porque, como explorado à exaustão, não há fundamento válido para impedir o
suprimento da lacuna existente no CPPM com o referido dispositivo, por meio do art. 3º,
alíneas “a” e “e”, do CPPM. E, segundo, na situação concreta, todos os requisitos necessários
à aplicação do instituto foram observados pelo MPM.
Ante o exposto, votei vencido no sentido de acolher os Embargos Infringentes,
a fim de reformar o Acórdão deste Tribunal nos autos do RSE 7000091-64.2023.7.03.0203, e
receber a parte rejeitada da Denúncia ofertada em desfavor de 3º Sgt Mar Jamilinny Santos
Goes, concernente ao arbitramento de indenização pelos danos morais causados às vítimas,
no valor mínimo de R$ 3.000,00 para cada.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378999v2 e do código CRC dedd3f2d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 05/12/2025, às 13:57:08
7000104-06.2025.7.00.0000
40001378999 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR